Tribunal: TJSP
Processo: 1001522-91.2018.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
RECURSO DO AUTOR - Ação de indenização (danos materiais e morais) - Alegação do autor de que labora no comércio ambulante, com barraca de venda de doces denominada "Barraca da Cocada Paulista", a qual, anualmente, desde 1999, é instalada na Cidade de Jardinópolis durante o período da Festa do Senhor Bom Jesus da Lapa - No dia 31/07/2018, recebeu duas visitas do órgão da Vigilância Sanitária, a

Ementa:
RECURSO DO AUTOR - Ação de indenização (danos materiais e morais) - Alegação do autor de que labora no comércio ambulante, com barraca de venda de doces denominada "Barraca da Cocada Paulista", a qual, anualmente, desde 1999, é instalada na Cidade de Jardinópolis durante o período da Festa do Senhor Bom Jesus da Lapa - No dia 31/07/2018, recebeu duas visitas do órgão da Vigilância Sanitária, a qual procedeu ao confisco e inutilização de todos os seus produtos, inclusive os doces fabricados no local, bem como não foi informado sobre os motivos da apreensão e que nenhum alimento foi retirado para fins de análises – Sustentação de que a atitude da vigilância sanitária foi arbitrária e desprovida de razoabilidade, certo que não lhe fora oportunizado o contraditório e/ou ampla defesa – Pretensão da condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais e materiais, além de concessão de tutela de evidência com vistas à retratação pública em favor do autor - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor.

Preliminar recursal do autor de cerceamento de defesa, afastada.

Processo administrativo sanitário no 242/2018 (fls. 197/205) - Instauração em decorrência de autuação por inobservância das boas práticas no processo de manipulação de alimentos - Art. 122, inciso XIX, da Lei no 10.083/98 (Código Sanitário do Estado de São Paulo): "Art. 122 - São infrações de natureza sanitária, entre outras: [...]. XIX - transgredir outras normas legais federais ou estaduais, destinadas à promoção, prevenção e proteção à saúde: Penalidade - advertência, prestação de serviços à comunidade, interdição, apreensão, inutilização, suspensão de fabricação ou venda, cancelamento de licença, proibição de propaganda, intervenção de estabelecimento de prestação de serviços de saúde e/ou multa." - O Decreto Estadual no 12.342/1978, o qual dispõe sobre normas de promoção, preservação e recuperação da saúde no campo de competência da Secretaria de Estado de Saúde, estabelece deveres e proibições dos comerciantes, prevendo as penalidades cabíveis em caso de infringência - Deveres (a necessidade de observância dos preceitos de limpeza e higiene em todas as etapas de manipulação dos alimentos - artigo 415, do Decreto Estadual no 12.342/1978) - Proibições (há dispositivo que veda o contato direto de alimentos com plásticos usados - artigo 416 e impedindo a exposição à venda de alimentos que não estejam protegidos contra poeira, insetos e outros animais - artigo 421, ambos, do Decreto Estadual no 12.342/1978) - O artigo 424, impõe, a critério da autoridade sanitária, a aplicação de penalidade de apreensão e inutilização sumária para a hipótese de infringência das disposições supramencionadas, vez que compete à Vigilância Sanitária promover e proteger a saúde da população, com ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, agindo no exercício do poder de polícia.

Diante do conjunto probatório produzido nos autos, especificamente, no caso das fotografias (fls. 177/196), corroboraram a autuação praticada pela Vigilância Sanitária – Autor que deixou de observar as boas práticas ao processo de manipulação dos alimentos – Depoimentos testemunhais, também, corroboraram à comprovar a regularidade do procedimento de fiscalização que culminou na interdição do estabelecimento do autor, bem como que o apelante deixou de observar as boas práticas ao processo de manipulação dos alimentos - O relato da testemunha Antonio Donizete da Silva contrariou a alegação do apelante de que não teria tido acesso à autuação, assim, ficou claro que ele teve acesso aos papéis, porém, optou por não assina-los - Ausência de comprovação de eventual ilegalidade e ilegitimidade do ato administrativo - Não se pode falar em nulidade dos autos de infração e das penalidades impostas, sequer em indenização por danos morais e materiais - Ato e mérito administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa.

A parte autora não juntou nenhum documento que comprovasse o nexo causal - Boletim de ocorrência e demais documentos acostados aos autos produzidos de forma unilateral e que não comprovam o nexo causal - Danos materiais e morais – Inadmissibilidade.

Responsabilidade civil, não comprovada - Ausência de nexo causal - O apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), razão pela qual a improcedência do pedido é de rigor.

Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo apelante, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática, observado, ainda, o disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 567).

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença que julgou improcedente a ação, mantida – Recurso do autor, improvido.